Tribunal: TJBA
Processo: 8018536-56.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018536-56.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GRUPO MOTOR HOME DO BRASIL

Advogado(s)
:
JULIANO JOSE GUIMARAES TRAD, AGOSTINHO GONCALVES RODRIGUES DA CUNHA TERCEIRO

APELADO: J T TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
TAYLA CARLA DA SILVA PERUNA COUTO

ACORDÃO

Ementa:
Direito
processual civil
. Recurso de embargos de declaração. Associação de proteção veicular
. Recusa indevida de cobertura. Ausência de prova do agravamento do risco assegurado
. Danos materiais com base na tabela FIPE. Lucros cessantes mantidos nos termos da sentença. Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de
e
mbargos de declaração opostos em face do acórdão que
negou provimento ao apelo da parte embargante, mantendo inalterada a sentença de parcial procedência, a qual condenou
a referida parte
à reparação do veículo d
o
embargad
o
ou, se for o caso, ao pagamento da indenização securitária, com base na tabela FIPE vigente à data do sinistro, bem como ao pagamento de lucros cessantes, calculados com base no valor do faturamento bruto mensal e a ser apurada na fase de liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para manter a condenação da recorrente à reparação do veículo ou, alternativamente, ao pagamento da indenização securitária, com base na tabela FIPE vigente à data do sinistro, condicionada à entrega dos salvados e à transferência da propriedade à associação, além do pagamento de lucros cessantes, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença.

5. No que tange à alegada obscuridade quanto ao abatimento das despesas de manutenção e combustível, verifica-se que a decisão recorrida expressamente manteve a sentença de primeiro grau, a qual já previa o desconto desses encargos na apuração dos lucros cessantes, de modo que a matéria foi implicitamente apreciada
e confirmada
por este Sodalício.

6. De igual modo, quanto à alegação de omissão acerca da limitação dos danos materiais ao valor declarado no certificado admissional, constata-se que o acórdão também manteve integralmente o parâmetro fixado na sentença para a indenização, afastando, portanto, a limitação pretendida pelo recorrente, mediante análise fundamentada da suficiência das provas apresentadas.

IV. Dispositivo e tese

7. Inexistência de vício. Aclaratórios rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Embargos de Declaração na Apelação n.º
8018536-56.2023.8.05.0080
, em que figura como embargante
GRUPO MOTOR HOME DO BRASIL

e, como embargado,
J T TRANSPORTES LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
REJEITAR

OS

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do Relator.